Tribunal: TJPA
Processo: 0000573-27.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0000573-27.2012.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GARCIA CASTRO e OUTROS
AGRAVADO: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 315. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu o recurso extraordinário uma vez que veicula pretensão expressamente vedada pelo julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 592.317/RJ (Tema 315 do STF), que fixou a tese da impossibilidade de o poder judiciário, que não detém função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Afirmaram suspeição-impedimento os Desembargadores Leonardo de Noronha Tavares e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 02 a 10 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0000573-27.2012.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GARCIA CASTRO e OUTROS
AGRAVADO: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 566/584) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (fls. 546/546 v.), uma vez que o acórdão recorrido está conforme ao fixado no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 592.317/RJ (Tema 315 STF).

A parte agravante, em síntese, alegou a inaplicabilidade da súmula vinculante nº 37 do STF, além de violação aos arts. 37, caput e 39, X, §1º e incisos e ainda, ao art. 93, IX, todos da Constituição Federal.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 643/649)

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM) - PROCESSO Nº 0000573-27.2012.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido uma vez que a alegação de violação aos arts. 5º, 37, X e 39 da Constituição Federal, com o argumento de que os princípios da isonomia e igualdade não estariam sendo observados, levaria o poder judiciário à realização da conduta atípica de conceder aumento a servidores, sob a justificativa de preservação de tais princípios, o que é vedado pela aplicação da tese firmada no RE n° 592.317/RJ (tema 315 SFT), que assim dispõe:
¿Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia¿.

A parte agravante sustenta que a norma regulamentadora da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará - ARCON/PA, lei estadual 6.838/2006, excluiu a possibilidade de percepção de gratificação por escolaridade prevista no regime jurídico único dos servidores do Estado (lei 5.810/1994), e que tal divergência entre normas deveria ser enfrentada pelo poder judiciário, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma posterior.

No entanto, a análise de possível inconstitucionalidade da lei estadual implicaria em desrespeito à prevalência da norma especial sobre a geral, e, em última análise, sob o argumento de respeito à isonomia, exigiria que o poder judiciário procedesse à concessão de aumento nos vencimentos de servidores, conduta vedada segundo a tese citada acima, tal como foi explanado no acórdão de fls. 415/417 v.

A aplicação da mencionada tese deu-se justamente porque esse foi o fundamento do Supremo Tribunal Federal ao analisar a repercussão geral da matéria: ¿a questão refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou de a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens e gratificações de servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal .¿

A decisão da Suprema Corte foi pela impossibilidade de o poder judiciário, que não tem poder normativo, aumentar vencimentos de servidores sob a justificativa de observância ao princípio da isonomia. Nesse contexto, importa ressaltar que, em casos semelhantes, a Suprema Corte ratificou esse entendimento, conforme se verifica das ementas que abaixo transcrevo:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (¿Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia¿). 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(Rcl 33496 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Policiais federais. Transformação da remuneração em subsídio. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Decesso remuneratório. Não ocorrência afirmada pelo Tribunal a quo. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Concessão de vantagem com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(ARE 967840 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017)

Portanto, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Página de
5
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.180
7